Tribunal: TJMT
Processo: 1029834-73.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029834-73.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ALVES VIEIRA - CPF: 061.370.991-80 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAXSUEL ALVES DE SOUZA - CPF: 060.645.051-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CRIMINAL -
RECURSO DO MP
- TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– 1) PEDIDO DE CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 28, DA LEI 11.343/06
– PROCEDÊNCIA – APELADO SURPREENDIDO PORTANDO DROGAS JUNTO COM O CORRÉU – UNÍSSONOS E HARMÔNICOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DAS DROGAS E PRISÃO DOS ENVOLVIDOS - DELITO CARACTERIZADO

-
2) DE OFÍCIO
: DECRETADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - ART. 30, DA LEI N. 11.343/06 C/C ART. 107 E 115, CP - APELO
PROVIDO, E DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO APELADO. A DECISÃO É
DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Os depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, narrando que durante uma barreira policial e em revista pessoal, encontraram porções de drogas com o apelado e também com o corréu, são válidos para fundamentar a condenação de ambos e, não havendo provas acerca da destinação comercial, mister o reconhecimento do crime capitulado no art. 28, da Lei n. 11.343/06, nos termos do pleiteado pelo
parquet.

2 -
Diante dos marcos interruptivos existentes e contando, o apelado, com pouco mais de 19 anos à época dos fatos (menoridade relativa), verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
,
restando, pois,
extinta a punibilidade nos termos do art.
30
da Lei
11.343
/2006, c/c art.
107
,
IV
, e art. 115, do
CP
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO ESTADUAL,
contra a
sentença absolutória
proferida oralmente (Id. 181365453), buscando a condenação de
GUSTAVO ALVES VIEIRA
, nas penas do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Nas
razões
sob Id. 181365476, o MP narra que
Gustavo
foi
denunciado
junto com
Maxsuel Alves de Souza
pela prática do crime de
tráfico de drogas
, mas que, durante a instrução criminal, o comércio não restou devidamente evidenciado e que por isso,
nas alegações finais, foi pleiteada a condenação de ambos nas penas do crime previsto no art. 28, da Lei. 11.343/06.

Narra que, no entanto, a Magistrada
a quo

condenou apenas
Maxsuel
pelo delito de posse para consumo próprio
, e
absolveu o apelado
sob o fundamento de que as provas judiciais não demonstraram que ele, realmente, estivesse portando drogas ou que fosse proprietário das substâncias apreendidas.

O
parquet
rebate a sentença e, neste apelo, diz que os policiais foram claros ao afirmar que
encontraram porções de drogas com
Maxsuel
e também com o apelado
e, então, pugna a
condenação
de
Gustavo Vieira
, nos termos das alegações derradeiras apresentadas na AP 1029834-73.2022.8.11.0003 (art. 28, da Lei n. 11.343/06).

Nas
contrarrazões
, a defesa requer o
desprovimento
do apelo (Id. 181365479).

Instada a se manifestar, a d.
PGJ
manifestou-se pelo
provimento
do recurso do MP, em parecer assim sumariado (Id. 187646191):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. ”

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelado
GUSTAVO ALVES VIEIRA
foi denunciado junto com
Maxsuel Alves de Souza
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06) porque, na madrugada de 12/11/2022, durante uma blitz na Av. Bandeirantes, em Rondonópolis/MT, foram flagrados portando
8 porções de pasta-base de cocaína (5,95g)
e
1 porção de maconha (1,45g)
.

Durante a instrução criminal, os policiais militares
Fábio Fagundes
e
Alcione dos Santos
, que participaram das diligências, disseram que parte das drogas estava com
Maxsuel
(maconha) e outra parte, no capacete usado por
Gustavo
(cocaína).

Ouvido,
Maxsuel
assumiu toda a propriedade da droga (para seu exclusivo consumo), disse que as porções estavam consigo e não com o apelado; por sua vez,
Gustavo
também negou que estivesse portando entorpecentes, confirmando, assim, a versão de
Maxsuel Souza
.

Na sentença, a d. Magistrada concluiu que as provas seriam frágeis para condenar
Gustavo
porque a
PM Alcione
apresentou dúvida, não conseguindo identificar, mesmo na presença dos dois acusados (durante a Videoconferência) “quem ali seria o Gustavo, e quem seria
Maxsuel
”.

No entanto, apesar dos fundamentos absolutórios, concluo que razão assiste ao d.
parquet
.

Indagada, a PM
Alcione
, foi firme ao narrar toda a abordagem policial, em perfeita harmonia com o depoimento prestado pelo PM
Fábio
, e disse que, de início, os acusados (que estavam em uma motocicleta) tentaram transpor a barreira, mas foram parados em seguida.

Embora não tenha conseguido, com firmeza, identificar ali na audiência, quem era
Gustavo
e quem era
Maxsuel
, o fato é que a PM
Alcione dos Santos
ao ser indagada pelo MP afirmou que
“os dois estavam com drogas”
e que enquanto ela abordou e revistou um deles (apontando o apelado
Gustavo
) com quem encontrou, no capacete, 8 porções de cocaína, um outro colega foi o responsável por revistar
Maxsuel
, sendo encontrada, no bolso da calça, uma porção de maconha.

Oras, ainda que a policial não tenha apontado com firmeza quem seria o acusado
Gustavo
na audiência de instrução, veja que ela, assim como o PM
Fábio Fagundes
, não hesitou ao confirmar que ambos portavam drogas, não havendo, pois, a mínima chance de se concluir apenas pela responsabilidade de
Maxsuel
.

Na mesma linha narrativa de
Alcione dos Santos
, o Policial
Fábio Fagundes
esclareceu que, naquele dia, estava no comando da blitz e que durante a revista pessoal nos acusados, a polícia encontrou as drogas sendo que
“com um deles estava no bolso, não me lembro quem, e o outro tirou o capacete, colocou o capacete no chão (...) e quando a Sgt Alcione verificou o capacete, daí, embaixo do capacete (...) estava uma porção (...)fechadinha (...) daí quando abriu verificou que era entorpecentes”.

Enfim, independente de quem portava a cocaína e de quem portava a maconha, não tenho dúvidas de que ambos foram flagrados com drogas, inexistindo, quanto ao ponto, contradições nas palavras dos policiais responsáveis pela apreensão dos entorpecentes e prisão de ambos os acusados.

A prova consistente do testemunho de agentes policiais, diretamente envolvidos nas diligências, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, mercê da fé pública de que gozam as declarações de agentes da Lei, não havendo, ainda, nada nestes autos capaz de desacreditar seus relatos, e nem mesmo, qualquer demonstração de desavença ou interesse escuso em prejudicar gratuitamente o apelado e que pudesse me convencer de que estivessem, porventura, faltando com a verdade.

Esta Corte já decidiu que o depoimento dos policiais é prova idôneo a resultar na condenação do acusado, cabendo destaque o
Enunciado n. 8
, TCCR/TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

E do STJ:

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (AgRg no AREsp n. 1.281.468/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14/12/2018, grifei).

Assim, não restando dúvidas de que o apelado, assim como
Maxsuel
, também estava portando drogas naquela noite, mas não existindo provas acerca da destinação mercantil das porções encontradas, a condenação do apelado nos termos requeridos pelo MP em suas alegações finais (crime de posse de droga para uso próprio), é medida que se impõe.

No entanto, diante dos marcos interruptivos existentes e contando, o apelado, com pouco mais de 19 anos à época dos fatos (Id.
181365374
), verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Nos termos do artigo
30
da Lei
11.343
/2006,
“Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts.
107
e seguintes do
Código Penal
”
; e na hipótese, em atenção ao art. 115, CP, o prazo prescricional é reduzido pela metade, ou seja:
1 ano
.

E entre a data do recebimento da denúncia (
18/01/2023
) até os dias atuais, decorreu período pouco superior a 1 ano, sem que houvesse qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo (eis que a sentença é absolutória), operando-se a prescrição.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou provimento
ao
apelo do MP
para condenar
GUSTAVO ALVES VIEIRA
pela prática do crime capitulado no
art. 28, da Lei n. 11.343/06
. De ofício, no entanto,
declaro extinta a punibilidade do apelado pela prescrição
, com fulcro no artigo
30
da Lei
11.343
/2006, c/c art.
107
,
IV e 115, CP
, do
CP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024